Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0709456-11.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON LUIZ GONCALVES MONTEIRO RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A DESPACHO Recebo a petição ID 32622863 como Embargos de Declaração. À Secretaria para cadastramento do recurso. Após, haja vista a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito